Tribunal: TJES
Processo: 5000201-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DENISIO MIRANDA CUSTODIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000201-30.2023.8.08.0024

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECDO.: DENISIO MIRANDA CUSTODIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VIAGEM M
ENOS DE DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO.
DANOS MATERIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.

CADEIA DE FORNECEDOR.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6260981. Não houve apresentação de contrarrazões (Id 6260988).

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6260981), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6260978), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente, em parte, o pedido autoral e, em consequência, condeno, a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a parte Autora a indenização por danos materiais de R$ 551,25 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde a data do evento danoso, 23/12/2022 e juros legais a partir da citação.; bem como por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora, ambos contados a partir da data desta sentença.”

Trata-se de termo de assentada, sob o argumento de que comprou uma passagem para viajar no dia 23/12/2022, a qual estava agendada para 22:30hs, no entanto às 20:45hs do dia 23/12/2022 recebeu um comunicado de cancelamento da viagem. Como o cancelamento foi realizado de forma tardia e não sendo mais possível a viagem por outra empresa de ônibus em função da elevada demanda de passagens, precisou realizá-la por meio de carro locado. Requereu restituição do valor pago com carro alugado e combustível bem como indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide em comento e quanto ao mérito sustenta ausência de responsabilidade, sendo que o valor foi reembolsado. Afirma ainda que os danos materiais relativos ao carro locado não podem ser atribuídos à empresa e se o autor tivesse comprado passagem de ônibus não teria gasto mais do que R$ 70,00.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (viagem de ônibus), pois fora responsável pela intermediação do negócio, certamente recebendo comissão para tal, de modo que se o transporte de ônibus não fora satisfatório, a recorrente possui responsabilidade na medida em que aceitou intermediar empresas de ônibus com histórico de má prestação do serviço.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade
da recorrente
em solidariedade
com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor. Destaca-se que a viagem foi cancelada menos de duas horas antes da data programada (Id. 6260970 - Pág. 2) e em data na qual há muita demanda por passagens (23/12), assim, é evidente que o autor não teve outra opção senão alugar um carro, dessa feita,
vot
o
pela manutenção da r. sentença
que condenou a
ré
ao pagamento de indenização por danos materiais referentes
ao valor pago pelo veículo locado e combustível.

Nessa linha, jurisprudência:

89989567 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM DE ÔNIBUS. BUSER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. CADEIA NEGOCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Se o autor ajuíza ação de conhecimento dizendo-se lesado por atos diretamente imputados ao réu, está caracterizada a legitimidade passiva ad causam. 3. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 4.
Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Estando demonstrada a participação da apelante na cadeia negocial, deve ser aplicada a responsabilização solidária de todos aqueles responsáveis pelos danos causados aos consumidores, conforme previsão expressa do § 1º do artigo 25 do CDC. 6. Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em plataforma eletrônica, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte.
7. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem. 8. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (TJMG; APCV 5035549-08.2022.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/06/2023; DJEMG 28/06/2023) (grifo nosso)

De outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pelo consumidor que teve sua viagem cancelada menos de duas horas antes do embarque, situação que, com certeza, lhe causou muito transtorno e, pelos motivos expostos,
voto pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
2.
000,00 (
dois mil
reais) a título de dano moral
ao
autor
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que o autor/recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)